Tribunal: TJDFT
Processo: 0719881-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. OMISSÃO EM RELAÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVADA. NULIDADE DO CONTRATO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O embargante aponta omissão no acórdão por não ter se manifestado a respeito da fixação da taxa Selic para atualização dos valores e correção monetária. Argumenta, também, que o acórdão tutela negócio jurídico de objeto ilícito por ser nulo o contrato de compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura.
2. No que tange aos juros de mora e correção monetária, esclareça-se que, com a edição da Lei 14905/2024, a partir de 31/08/2024, estes serão obtidos pela diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, e a correção monetária pelo IPCA. Até o dia 30/08/2024, os juros permanecem à razão de 1% a.m. e a correção monetária pelo INPC. (Acórdão 1936025, 0713206-71.2024.8.07.0020, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.)
3. Acórdão retificado para acrescentar que até 30/8/2024 o valor (R$ 9.814,00) será corrigido pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% a.m. desde a citação. A partir desta data será aplicada a equação TAXA SELIC – IPCA.
4. Quanto a arguição de nulidade do contrato, pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não induz omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos conhecidos e acolhidos em parte para sanar a omissão.